Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RENÚNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DO QUE COBRADO.
1. “1 - Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. ( ).” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( ) (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 2.1. Da relação jurídica de direito material existente entre os contratantes de avença locatícia extrai-se correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
3. Prescrição não extingue dívida; “4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo ( )” REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Em outras palavras, prescrita a pretensão, reconhece-se a inexigibilidade do débito, o que acaba por beneficiar o devedor, podendo este se opor à cobrança de dívida por alegação de transcurso de prazo prescricional. 3.1. O Código Civil, no artigo 191, confere ao devedor, ainda, o direito de renunciar à prescrição. Significa dizer que, consumada a prescrição, a parte beneficiada poderá dela abrir mão, renunciando-a expressa ou tacitamente, fazendo ressurgir a obrigação que pode ser exigível a qualquer tempo. 3.2. “2. A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perc eptível.” (REsp 1250583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 27/05/2016). 3.3. “1. O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015). 3.4. No caso, configurada prescrição, renúncia tácita da devedora se verificou apenas quanto a parcelas vencidas a partir de 2016.
4. Débitos acessórios a contrato de locação comprovados, extirpando-se parcelas em relação às quais reconhecida a prescrição.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, prescrição acolhida; no mérito, apelo parcialmente provido.